Tribunal: TJMT
Processo: 0001964-25.2012.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001964-25.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO FABIO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 902.526.671-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKSON FERREIRA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), KRISLAINE SOUZA SANTOS - CPF: 049.000.801-10 (ASSISTENTE), AMANCIO DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 741.519.161-72 (ASSISTENTE), ODELIO MARQUES DA SILVA - CPF: 044.159.401-88 (ASSISTENTE), ROSA JACINTA DE ASSIS - CPF: 458.321.611-49 (ASSISTENTE), RUFINO MACARIO DE OLIVEIRA - CPF: 952.951.001-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIGUEL SOARES DE ARAUJO - CPF: 773.683.471-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JODEWILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.955.941-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRÉ DE SOUZA NEVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO –

CONDENAÇÃO
– RECURSO DA DEFESA – READEQUAÇÃO DA SANÇÃO E REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO – PARCIAL ACOLHIMENTO – QUALIFICADORA REMANESCENTE UTILIZADA ERRONEAMENTE PARA ELEVAR A PENA-BASE – PREVISÃO DE AGRAVANTE GENÉRICA – SANÇÃO READEQUADA PARA CONSIDERAR A CIRCUNSTÂNCIA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA –
AGRAVAMENTO DA PENA EM 1/6 –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo mais de uma qualificadora, somente é possível utilizar a remanescente na primeira fase dosimétrica, para elevar a pena-base, quando inexistirem circunstâncias agravantes compatíveis. Tendo em vista que a circunstância de o crime ter sido cometido para garantir a impunidade de outro está prevista como agravante genérica, de rigor sopesá-la na segunda fase.

Descabida a redução da sanção ainda que sopesada de modo diferente nesta instância recursal, uma vez que o agravamento da pena em 1/6 se mostra adequado e proporcional de acordo com a jurisprudência pátria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
João Fábio Santos Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da ação penal n.

0001964-25.2012.8.11.0002, código 283148,
que, após deliberação do Conselho de Sentença, o
condenou pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, na forma do art. 121, § 2º, incisos I e V, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, no regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela diminuição da sanção aplicada, para que seja considerada adequadamente a qualificadora sobressalente na segunda fase dosimétrica e reduzido o
quantum
de aumento da pena (Id. 109169780).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso, mantendo-se, na íntegra, a sentença recorrida (Id. 109169793).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 26038998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o acusado
Alexandre Pereira Pinto
à pena de 4 anos e 3 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio contra a vítima
Adão Ivo de Almeida Carvalho.

Pelo que se extrai da exordial acusatória,
in verbis
:

“Consta dos presentes autos do Inquérito Policial, que no dia 25 de janeiro de 2012, por volta das 08:00 horas, na localidade da Cachoeirinha, localizada na zona rural do município de Nossa Senhora do Livramento, termo desta Comarca de Várzea Grande-MT, imbuídos de intenção homicida e, ainda, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, os denunciados JOÃO FÁBIO SANTOS DE OLIVEIRA, JODEWILSON FERREIRA DA SILVA e ANDRÉ DE SOUZA NEVES, a mando de MIGUEL SOARES DE ARAÚJO, mediante paga ou promessa de recompensa, objetivando assegurar a impunidade de outro crime, utilizando-se de arma de fogo, assim como de arma branca, efetuaram inúmeros disparos e golpes contra Jackson Ferreira de Oliveira, provocando-lhe a morte.

Segundo emerge do caderno informativo, o local e data mencionados, a mando do mentor intelectual da empreitada criminosa, o também denunciado MIGUEL SOARES, o qual almejava assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem de um furto de gado, os denunciados JOÃO FÁBIO, JODEWILSON FERREIRA e ANDRÉ DE SOUZA, previamente ajustados, deslocaram-se até a residência da vítima Jackson Ferreira e, em ato contínuo, utilizando-se de arma de fogo, bem como de arma branca, efetuaram vários disparos e golpes em desfavor da mesma, causando-lhe Traumatismo Crânio Encefálico e Choque Hipovolêmico, conforme Laudo de Necrópsia (fls. 79/88) e Laudo de Perícia do Local dos Fatos (fls. 187/211), causa suficiente de sua morte no local dos fatos. (...)”
– Id. 109169694.

Processada a ação penal e posteriormente a
deliberação do Conselho de Sentença, sobreveio a sentença, na qual
a magistrada singular impôs ao recorrente a pena de 14 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio duplamente qualificado, na forma do art. 121, § 2º, incisos I e V, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (Id. 109169766).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso a fim de que a sanção seja reduzida.

Alega que a juíza de origem apreciou indevidamente a qualificadora remanescente, na primeira fase dosimétrica, quando na verdade deveria ser considerada como circunstância agravante, na segunda fase, por estar prevista no artigo 61 do Código Penal.

Ademais, sustenta sobre a desproporcionalidade do aumento da pena em dois anos, requerendo, assim, a sua diminuição.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva merece
parcial acolhimento
.

Consoante se nota, a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, insurgindo-se a defesa tão somente quanto à reprimenda aplicada.

Pelo que se dessume da sentença recorrida, a magistrada utilizou uma das circunstâncias qualificadoras (mediante paga ou promessa de recompensa) para qualificar o crime, alterando os patamares de fixação da pena; e a outra qualificadora (para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime) na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável – motivo do crime.

Todavia, conforme bem delineado pelo apelante,
a utilização de qualificadora sobressalente na primeira etapa dosimétrica somente poderá ocorrer de maneira residual, ou seja, quando não houver previsão da circunstância no rol taxativo no artigo 61 do Código Penal, o qual prevê as agravantes genéricas.

Isso ocorre porque, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial,
“na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais serão consideradas como circunstâncias agravantes”
(STJ,
HC
85414/MG).

Essa é a lição trazida por Cleber Masson, ao enfatizar que as circunstâncias judiciais
“têm caráter residual ou subsidiário, pois apenas podem ser utilizadas quando não configurarem elementos do tipo penal, qualificadoras ou privilégios, agravantes ou atenuantes genéricas, ou ainda causas de aumento ou de diminuição da pena, todas elas preferenciais pelo fato de terem sido expressamente definidas em lei”
.

In casu
, verifica-se que a qualificadora que restou se amolda perfeitamente à alínea ‘b’ do inciso II do artigo 61 do CP, logo, de rigor sopesá-la na segunda etapa da dosimetria, como circunstância agravante.

Sendo assim, imperiosa a reforma da sentença nesse ponto, a fim de considerar a qualificadora prevista no inciso V do § 2º do art. 121 do CP (
para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime) como agravante.

No entanto, não vejo razão para alterar o
quantum
de aumento da pena estabelecido, posto que não se mostra desarrazoado ou desproporcional.

Nota-se que o crime em comento (homicídio qualificado), prevê a pena de 12 a 30 anos de reclusão e foi considerado o aumento da sanção em 2 anos em razão de o delito ter sido cometido para assegurar a impunidade de outro crime.

Conquanto tenha ocorrido equívoco pela juíza singular, que sopesou a circunstância em comento que pesa em desfavor do acusado na primeira fase, ao readequar o
decisum
, considerando-a na segunda fase, mostra-se adequada a elevação da pena em dois anos, o que corresponde ao aumento de 1/6.

É cediço que a jurisprudência pátria, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, entende que é razoável agravar ou atenuar a pena em 1/6, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no
HC
634.754/RJ, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17.8.2021, DJe 20.8.2021).

Sendo assim, considerando a pena-base estipulada no mínimo legal ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, de 12 anos de reclusão, com o agravamento da pena na segunda fase dosimétrica pelo crime ser cometido para assegurar a impunidade de outro no patamar 1/6, perfaz o total de 14 anos de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

Logo, não obstante a readequação do âmbito da aplicação da pena, mantenho a reprimenda no patamar fixado por se mostrar razoável e proporcional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de sopesar a qualificadora remanescente (
para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime) na segunda fase dosimétrica, como agravante genérica, mantendo, contudo, a sanção no patamar estabelecido de 14 anos de reclusão, no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022